Tribunal: TCU
Processo: 011.414/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6711/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.414/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Souza Soriano (XXX.142.528-XX); Andressa Marques Ribeiro (XXX.121.929-XX); Cesar Yukio Taniguchi (XXX.224.698-XX); João Carlos Martins Menezes (XXX.287.539-XX); Márcia do Rego Donato (XXX.456.709-XX); Queila Mesquita da Silva (XXX.817.089-XX); Ricardo Muntada (XXX.230.526-XX); Sandra Barbosa Silva de Almeida (XXX.355.967-XX); Sílvio Kobs (XXX.900.459-XX); Tiago Lopes Duarte (XXX.017.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.